Tribunal: TJSP
Processo: 2218665-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido liminar consistente na determinação de suspenção de aplicação do Decreto Estadual no 62.9873/17.
2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido liminar consistente na determinação de suspenção de aplicação do Decreto Estadual no 62.9873/17.
2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 e o DE 64.512/19, incluíram na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento. Liminar deferida.
3. Presença dos elementos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, a teor do quanto disposto pelo art. 300, do CPC, para determinar que se considere como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, segundo o sistema anterior.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001018500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218665-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
POSTO CREMONE LTDA, é agravado DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso por maioria de votos. Vencido o 3o Juiz que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38440
Processo 2218665-51.2020.8.26.0000
Agravante: Auto Posto Cremone Ltda
Agravado: Diretor Presidente da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo
Interessado: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Juiz: Luís Eduardo Medeiros Grisolia
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no
8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido
liminar consistente na determinação de suspenção de aplicação
do Decreto Estadual no 62.9873/17.
2. Ao estabelecer o conceito de “área integral” para cálculo do
preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 e o DE 64.512/19,
incluíram na definição de 'área integral do terreno' não apenas a
área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o
cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação
exorbitante do preço do licenciamento. Liminar deferida.
3. Presença dos elementos autorizadores da antecipação dos
efeitos da tutela, a teor do quanto disposto pelo art. 300, do
CPC, para determinar que se considere como 'área integral'
apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento
ou atividade, segundo o sistema anterior.
Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de recurso de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto por AUTO POSTO CREMONE LTDA em face da r. decisão
de fls. 13/14, pela qual o DD. Magistrado “a quo” deferiu,
mediante garantia do juízo no prazo de 10 dias, o pedido liminar
de tutela de urgência formulado em ação mandamental impetrada
em face de ato praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DA
COMPANHIA AMNIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB,
consistente na suspensão da aplicação do Decreto Estadual no
64.512/19, a fim de que não seja aplicada alteração instituída para
o licenciamento ambiental e preço dos serviços a ele relacionados.
Sustenta, em síntese, a presença dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência, na medida em que a aplicação
da nova dinâmica instituída aumentou em demasia o valor dos
preços relacionados ao licenciamento ambiental de sua atividade,
inviabilizando, assim, a renovação da licença sem a necessidade de
garantia do juízo.
Requer, assim, requer a concessão de medida
liminar inaudita altera pars para que se considere como área
integral apenas a área interna e externa ocupada pelo
empreendimento ou atividade, segundo o sistema anterior, em
decorrência suspenda a aplicação do Decreto Estadual no
64.512/19 (que complementou o Decreto Estadual no 62.973/17),
a fim de conceder-lhe o licenciamento ambiental mediante a
aplicação do cálculo anteriormente realizado sem que tenha que
garantir o juízo e, a final, o provimento do recurso com a
confirmação da liminar ora pleiteada.
O pedido liminar foi deferido a fls. 83/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acha-se o recurso em ordem e devidamente
processado; autos instruídos com a contraminuta da parte
agravada e com manifestação a D. Procuradoria de Justiça no
sentido do desprovimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
O
recurso
ora
interposto
merece
provimento.
2.
Por
primeiro,
destaque-se
que
o
âmbito estrito do agravo de instrumento não comporta o
conhecimento de outras questões deduzidas nos autos senão
somente aquela referente à r. decisão atacada, de forma a impedir
a supressão de instância em atenção ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-se ao
espaço de cognição respeitante à possibilidade de suspensão da
aplicação do DE 62.973/17 e do DE 64.512/2019 para o
licenciamento
ambiental
requerido
pelo
agravante.

Estas
premissas introduzem os parâmetros que hão de dar suporte para
que a decisão recorrida mereça ser reformada.
3.
De
fato,
conforme
constatamos,
trouxe o agravante argumentos ou elementos aptos para mudar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusão perfilhada pelo DD. Magistrado “a quo”.
Sendo
assim,
de
rigor
a
reiteração
do
posicionamento de fls. 83/88, uma vez presente, no caso em tela,
a fumaça do bom direito.
Como firmado na decisão liminar, que ora
confirmo, tratamos de medida que encontra respaldo para ser
deferida em razão dos elementos que demonstraram a
verossimilhança do direito invocado e do perigo da demora na
concessão da medida requerida.
No presente caso, verifiquei que o Decreto
Estadual no 64.512/19 em nada alterou a definição de área
integral de fonte de poluição contida no Decreto Estadual no
62.973/17 que regulamentou a Lei estadual no 997/76 e definiu,
em seu art. 4o1, área integral de fonte de poluição, passando a
considerar a área de edificação não ocupada pela atividade
licenciada, ou seja, aquela que não é fonte de poluição, como base
de cálculo, extrapolando, prima facie, o art. 5o, §1o da Lei
Estadual no 997/76, assim disposto:
Artigo 5° - A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou
de Licença Ambiental de Operação (LAO).
1 DE 62.973/17, art. 4o Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transportes que,
direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para
efeito da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos automotores,
embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte de
poluição" qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinária,
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento
desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental através da
emissão de poluentes.
Considerei, ainda, que os referidos decretos
estaduais inovaram ao disciplinar novo procedimento para cálculo
dos
preços
das
licenças
ambientais,
aumentando
consideravelmente, e de forma desarrazoada, o preço das licenças
ambientais o que implica oneração exagerada para a agravante.
Perceptível de plano, portanto, desrespeito à proporcionalidade e à
razoabilidade, a caracterizar a aparente ilegalidade alegada nestes
autos.
Assim,
presente
a
verossimilhança
das
alegações, máxime porque o indeferimento da concessão da
medida liminar, comprometerá valor significativo da renda da
agravante, prejudicando, assim, o exercício de sua atividade
empresarial.
Presentes,
portanto,
a
verossimilhança
da
alegação, bem como o perigo da demora, não há substrato que
motive a manutenção da r. decisão “a quo”. É o quanto basta para
o deferimento da liminar postulada pela agravante.
Isso posto, voto no sentido do provimento do
recurso, para tornar definitiva a decisão liminar de fls. 83/88 para
suspender a aplicação do Decreto Estadual no 62.973/17 e do
Decreto Estadual no 64.512/19 no procedimento licenciatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambiental da agravante, considerando como área integral apenas a
área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou
atividade, nos termos do sistema anterior aos DE 62.973/17 e DE
64.512/19 até o julgamento final da presente ação.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-7.146/20
Agravo no 2218665-51.2020 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Auto Posto Cremone Ltda.
Agdo: Diretor-Presidente da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo - CETESB
Origem: 8a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1043367-97.2020
Juiz: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
3o Juiz Voto vencido 17-12-2020
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 41/46, aqui fls. 61/66 que indeferiu o pedido liminar para que o preço da
licença ambiental de renovação fosse calculado pela legislação anterior ao DE
no 62.973/17.
A Câmara, por maioria, deu provimento ao agravo,
para determinar que se considere como 'área integral' apenas a área interna e
externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, segundo o sistema
anterior. Adoro o relatório do voto vencedor e exponho, respeitosamente, as
razões de divergência.
2.
Licença de Operação. Cálculo. Área. O DE no
62.973/17 definiu o conceito de 'área integral' para cálculo do preço de
licenciamento; e ao fazê-lo incluiu na definição de 'área integral do terreno'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas a área toda, levando
em algumas hipóteses a uma irreal elevação do preço do licenciamento que
mereceu a crítica das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. O DE no
64.512/19, por sua vez, conferiu nova redação ao art. 73-C, 'caput' do DE no
8.468/76, passando a considerar como 'área integral da fonte de poluição'
apenas a área construída do empreendimento e com atividade ao ar livre (art.
1o, IV, 'a').
3.
Licença de Operação. Cálculo. Coeficientes. Fator de
complexidade. O DE no 62.973/17 não apenas modificou a definição da 'área
integral' [ou manteve a definição anterior, mas erradamente aplicada pela
CETESB], como também alterou o cálculo do valor para a expedição da
Licença de Instalação (mesma utilizada para expedição e renovação da Licença
de Operação) das fontes listadas nos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do
art. 57, elevando os coeficientes de 70 para 100 e de 1,5 para 3,0, e elevou o
fator de complexidade (W) de algumas atividades. As modificações, mantidas
no DE no 64.512/19, implicaram em aumento do preço das licenças
ambientais, conforme nota técnica do Departamento de Competitividade e
Tecnologia (DECOMTEC) da FIESP de fevereiro/2018.
4.
Liminar. A jurisprudência das Câmaras Ambientais
tem visto erro na inclusão na base de cálculo do preço de análise de área não
ligada à fonte de poluição, mas enfocando áreas grandes em que parte dela é
de todo destacada da área destinada ao empreendimento. Aqui, trata-se de
um posto de combustível situado em uma esquina, na região central de
Andradina, que ocupa integralmente o terreno de grande dimensão. Não há
problema no cálculo da área e o valor cobrado, R$-6.714,48, não destoa do
tamanho do empreendimento, a enfraquecer o argumento de falta de
razoabilidade (fls. 55/58 e 59). A petição inicial fala no DE no 62.973/17,
ignorando o fato de que o recibo de pagamento juntado aos autos e a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da licença datam de agosto de 2020, ou seja, o cálculo foi feito nos termos do
DE no 64.512/19, que corrigiu algumas falhas do anterior. Tais considerações
mitigam o fundamento relevante para o pedido e não recomendam a
concessão da liminar pleiteada.
Ausentes a relevância dos fundamentos, como visto
acima, e o perigo de ineficácia da medida se concedida ao final, pois eventual
valor pago a maior poderá ser facilmente restituído, não há erro na decisão
agravada.
O voto é pelo desprovimento do agravo do
impetrante.
TORRES DE CARVALHO
3o juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
138AECF3
9
11
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
139BA21D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2218665-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.